Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil).
3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.